Tribunal: TJMT
Processo: 1029548-95.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029548-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital, Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 45.017.669/0001-24 (APELADO), TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA - CNPJ: 05.246.462/0001-07 (APELANTE), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), PREGOEIRO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 105.085.529-90 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA­
, ERRO DE FATO VERIFICÁVEL E INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 946, DO CPC – AFASTADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A adjudicação na licitação não implica a perda superveniente de interesse processual da ação mandamental em que se discute a legalidade de procedimento licitatório, uma vez que as nulidades ocorridas durante o certame também maculam o contrato celebrado posteriormente.

Não configura julgamento
extra petita,
quando o Magistrado decide de acordo com a causa de pedir e os pedidos, formulados na inicial.

Não há falar em erro de fato verificável dos autos e, de consequência, na nulidade da sentença, quando se constatar que a documentação exigida no edital, após a realização de diligência, não fora juntada aos autos.

A pendência de julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento não acarreta a nulidade da sentença, porque foram interpostos contra a decisão liminar que fora substituída pela sentença. Logo, não se aplica, no caso, a regra esposada no artigo 946, do CPC.

Havendo comprovação de que a parte recorrente foi devidamente intimada da decisão administrativa que a inabilitou no processo licitatório, tanto pelo Sistema, como por e-mail e publicação no Diário Eletrônico do Município, a tese de cerceamento de defesa, na esfera administrativa, não merece acolhimento.

O desatendimento das regras do edital regulamentador do certame licitatório causa a exclusão da licitante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Transdata Soluções em Mobilidade Ltda.,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança que visava à anulação da decisão que proveu o Recurso Administrativo, manejado pela empresa Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. e, consequentemente, a inabilitou no Pregão Eletrônico n. 04/2022
(id. 164150740, págs. 01/12).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, pelo critério da hierarquia (art. 946/CPC), não deveria o Magistrado singular ter proferido sentença, posto que há Recursos de Agravo de Instrumento pendentes de julgamento nesta Corte de Justiça.

Suscita a prejudicial de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, já que o Juízo singular considerou inexequível a sua proposta, mas tal ponto sequer foi analisado no Recurso Administrativo da Recorrida Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

Defende a nulidade do ato sentencial, ao argumento de que foi fundado em erro de fato verificável nos autos, porque, deferentemente do sustentado pelo Magistrado singular, o atestado de capacidade técnica foi juntado no processo.

No mérito, sustenta que a empresa Apelada nunca foi declarada vencedora do certame, que não foi oportunizada a interposição de recurso administrativo, pois houve supressão da fase recursal e o
chat
do Sistema BLL estava bloqueado.

Afirma que o atestado de capacidade técnica se encontrava nos autos e que não havia nenhuma irregularidade, visto que o Edital não exigiu quantitativo mínimo.

A Apelada, Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.,
apresentou as contrarrazões, defendendo o não conhecimento do Recurso, por ausência de interesse processual, já que a Recorrente não requereu a anulação dos atos posteriores à decisão administrativa que proveu o seu Recurso e já houve a adjudicação e assinatura do contrato e, no mérito, rebateu a argumentação esposada e, ao final, pugnou pelo não provimento do Apelo (id. 164150748, págs. 01/30).

A
Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis, nas suas contrarrazões, postulou o desprovimento do Apelo (id. 164150749, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 165635691, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Transdata Soluções em Mobilidade Ltda.,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, denegou a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que a empresa Transdata Soluções em Mobilidade Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente da
Autarquia Municipal de Transporte Coletivo de Rondonópolis, tendo como litisconsorte passivo necessário a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., consistente na sua inabilitação no processo licitatório – Pregão Eletrônico n. 04/2022.

Salientou, na inicial, que o referido Pregão teve como objeto o
registro de preços para prestação de serviços de Sistema de Bilhetagem Eletrônica para o transporte coletivo público de passageiros de Rondonópolis/MT, compreendendo a disponibilização de
softwares
e equipamentos, implantação, configuração, treinamento e manutenção do sistema e aquisição de cartões eletrônicos para utilização em sistema de bilhetagem eletrônica.

Informou que apresentou a melhor proposta, o que motivou a interposição de Recurso Administrativo, pela empresa classificada em segundo lugar – Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. –, ao argumento de que houve descumprimento de alguns itens do Edital, sendo provido, o que a inabilitou no certame.

Salientou que a decisão administrativa é nula por falta de motivação, que houve supressão da fase recursal, pois saltou-se diretamente para a adjudicação, não permitindo que interpusesse Recurso e que não houve nenhuma irregularidade na documentação por ela apresentada, cumprindo o exigido no Edital.

O Magistrado singular deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a suspensão da licitação, até o julgamento da ação mandamental (id. 164150703, págs. 01/05).

Inconformadas, a Autarquia Municipal e a empresa Datapron Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. interpuseram os Recursos de Agravo de Instrumento ns. 1025657-75.2022.8.11.0000 e 1025559-90.2022.8.11.0000, respectivamente (ids. 164150736, pág. 01 e 164150723, pág. 02).

Ao analisar o mérito do
mandamus
, o Magistrado singular denegou a ordem requerida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante dessas considerações,
DENEGO
a segurança requerida, extinguido o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do

Código de Processo Civil.

Por consequência,
REVOGO
a liminar concedida.
(Sic).

Contra esta decisão, a pessoa jurídica Transdata Soluções em Mobilidade Ltda. interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as questões prévias, suscitadas pelas partes.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Recorrida, Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.,
defende o não conhecimento do Recurso, ao argumento de que falta interesse processual, já que a Recorrente não requereu a anulação dos atos posteriores à decisão administrativa que proveu o seu recurso administrativo e já houve a adjudicação e assinatura do contrato.

Em que pese às alegações da Apelada, entendo que a preliminar não merece acolhimento, uma vez que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 é uníssona, no sentido de que a adjudicação do objeto não implica a perda do objeto do
writ
, uma vez que as nulidades ocorridas durante o certame, nos termos do artigo 49, § 2
o
, da Lei n. 8.666/1932, também maculam o contrato celebrado posteriormente.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRÁTICA SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA EM PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. (...).

2. O Tribunal de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse superveniente, dada a perda de objeto da ação, em virtude da conclusão do processo licitatório e da subsequente celebração do contrato.

3. Tal entendimento vai de encontro
a jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.906.423/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021). (Negritei).

Ademais, é evidente que o pedido de nulidade da decisão, proferida no recurso administrativo, manejado pela pessoa jurídica
Datapron Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda., para que a Recorrente fosse considerada habilitada e vencedora do Processo Licitatório, necessariamente, implica a nulidade dos atos posteriores.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de interesse processual.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Julgamento
Extra Petita

A empresa Apelante defende que a sentença é nula, visto que o julgamento foi
extra petita
, já que o Juízo singular considerou inexequível a sua proposta, mas tal ponto sequer foi analisado no Recurso Administrativo da Recorrida Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

Registro que se entende por sentença
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

Analisando a petição inicial da ação mandamental, verifico que a questão, relativa à inexequibilidade da proposta apresentada pela Impetrante, ora Recorrente, fez parte da fundamentação. Veja-se:

5 - Inexequibilidade da proposta da Transdata referente ao 2º Lote.

A recorrente defende que o preço de R$ 3,00 por cartão é inexequível.

Para tanto, adota inaplicável critério:
o art. 48, II, §1º, da Lei n. 8.666/1993, aplicável a aferição de exequibilidade em obras e serviços de engenharia.

Cuida-se de ponto considerado prejudicado pela autoridade superior:

PELO EXPOSTO, ante a análise e pro tudo que consta dos autos do processo licitatório, JULGO PROCEDENTE o recurso instrumentalziado pela empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, considerando como INABILITADA a empresa

Recorrida,
restando prejudicada a análise do segundo pedido, por evidente prejuízo decorrente da inabilitação.

Não obstante, adesão ao intento da recorrente promoveria dano ao erário, contratando-se por oferta superior, o que, ainda nos casos de vícios sanáveis, consiste em procedimento censurado pela jurisprudência, que admite a relativização do princípio da vinculação. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO.

RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERESSE PÚBLICO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REGIMENTAL PROVIDO.

I - Demonstrado no agravo regimental elementos que evidenciam a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar em ação de mandado de

segurança deve este ser provido.

II - A desclassificação de concorrente de licitação que apresenta menor preço com base na análise pontual de item de edital evidencia ofensa ao interesse público de buscar a proposta mais vantajosa.

III - As regras editalícias devem ser analisadas de modo sistemático a fim de buscar a finalidade da lei e evitar o excesso de formalismo. (TJ-MA – Não Informada: 62002012 MA, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2012)

Portanto, ainda que fosse o caso de potencial violação ao referido princípio, caberia a relativização em prol da contratação mais vantajosa. (Sic).

Da mesma forma, entendo que o pedido de mérito, formulado no
writ
, engloba a análise da (in)exequibilidade da proposta da Recorrente, porque objetivou a nulidade da decisão da autoridade administrativa que proveu o Recurso Administrativo da empresa classificada em segundo lugar, considerando-a inabilitada.

Com efeito, se a Apelante questionava o
decisum
administrativo, almejando a sua habilitação e, de consequência, que fosse sagrada vencedora do certame, é certo que o Juiz, caso entendesse que as regras editalícias tinham sido atendidas, teria que analisar o argumento, referente à inexequibilidade da proposta. Logo, não há falar em nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
.

Dessa forma, a prejudicial deve ser afastada.

Da Nulidade da Sentença por Erro de Fato Verificável

A empresa Apelante pretende a nulidade do
ato sentencial, ao argumento de que foi fundado em erro de fato verificável nos autos, porque, diferentemente do sustentado pelo Juiz
a quo,
o atestado de capacidade técnica encontra-se juntado no processo.

Analisando a fundamentação utilizada pelo Magistrado singular, quanto ao atestado de capacidade técnica, entendo que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, porque deixou expresso que o Pregoeiro realizou diligência destinada a esclarecer a dúvida e não houve a juntada do resultado desta e, por isso, considerou não juntado o referido atestado nos autos.

O Juiz Sentenciante assim dispôs:

Com relação ao Atestado de Capacidade Técnica, o item “15.3.2” do edital exige que comprovem a realização de atividades anteriores pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, demonstrando aptidão inequívoca do licitante para a realização do objeto licitado.

No caso, a impetrante alega que atendeu o referido item, entretanto
não há nos autos a juntada da suposta documentação.

(...)
o
pregoeiro entendeu pela realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do pregão com relação ao atestado de capacidade técnica, ocorre que não restou juntado aos autos o resultado da referida diligência e o posicionamento pós-resultado
.

Assim, ante a ausência da referida documentação exigida pelo edital, não restou demonstrado o direito líquido neste ponto.
(Destaquei).

Nota-se, portanto, que em virtude de não ter sido juntado nos autos o resultado da diligência, o Magistrado
a quo
considerou o documento ausente do processo.

Sendo assim, afasto a tese de nulidade da sentença.

Da Aplicabilidade do Artigo 946/CPC

A empresa Recorrente alega que
, pelo critério da hierarquia (art. 946/CPC), não deveria o Magistrado singular ter proferido sentença, posto que há Recursos de Agravo de Instrumento pendentes de julgamento nesta Corte de Justiça.

O artigo 946, do CPC, de fato, estabelece que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.

Entrementes, com a prolatação da sentença, os Recursos de Agravo de Instrumento ns.
1025657-75.2022.8.11.0000 e 1025559-90.2022.8.11.0000
restaram prejudicados, visto que interpostos contra a decisão liminar que foi substituída pelo ato sentencial.

Ademais, os referidos RAIs não foram conhecidos, ante a perda superveniente do interesse processual.

Sendo assim, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Do Mérito

A análise de mérito cinge-se a verificar se a decisão administrativa que a inabilitou no Procedimento Licitatório – Pregão Eletrônico n. 04/2002, violou, ou não, direito líquido e certo da Recorrente.

A respeito de direito, líquido e certo, importa trazer a lume as lições do Ministro Carlos Mário Velloso:

Direito líquido e certo é o direito subjetivo que se baseia numa relação fático-jurídica, na qual os fatos, sobre os quais incide a norma objetiva, devem ser apresentados de forma incontroversa. Se os fatos não são induvidosos, não há que se falar em direito líquido e certo. (
Apud
, Sérgio Ferraz. Mandado de Segurança, p. 21).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A
Apelante sustenta que a empresa Recorrida nunca foi declarada vencedora do certame, que não foi oportunizada a interposição de recurso administrativo, pois houve supressão da fase recursal e o
chat
do Sistema BLL estava bloqueado.

Saliento, de início,
que não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo, mas tão somente na análise da legalidade e validade das decisões administrativas.

O Edital regulamentador do certame, no item 12.7, dispôs o seguinte:

12.7. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

Vê-se que a regra editalícia deixou claro que, na hipótese de a licitante não atender às exigências previstas, o Pregoeira passaria a verificar a oferta subsequente, ou seja, daquela classificada em segundo lugar.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a decisão que proveu o Recurso Administrativo, interposto pela empresa Recorrida, considerando a Apelante inabilitada no Procedimento Licitatório e declarando a segunda colocada vencedora da licitação, foi disponibilizada no Sistema BLLCompras, no dia 28/11/2022, às 11:40:40 e às 11:45:56. Veja-se:

As mensagens do Pregoeiro não deixam dúvidas de que pessoa jurídica Datapron
Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda. foi declarada vencedora do certame.

Declarado o vencedor do certame, caberia à Recorrente, no
prazo de 60 (sessenta) minutos, manifestar, no sistema BLL, a sua intenção de recorrer, conforme prevê o item 28.9, do retromencionado Edital,
in verbis
:

28.9. Ao final da sessão
Declarado o Vencedor
, qualquer licitante poderá, durante o
prazo de 60 (sessenta) minutos,
de forma imediata, em campo próprio do sistema BLL, manifestar a intenção de recorrer. (Sic).

Entrementes, a Ata de Sessão do Pregão, constante do id. 164150716, pag. 01, demonstra que a Recorrente não apresentou nenhuma manifestação, quanto à sua intenção de recorrer, o que implicou, de consequência, a adjudicação, no dia 29/11/2022, às 16:09:53. Veja-se:

Tem-se, portanto, que, diferentemente do sustentado pela Apelante, foi oportunizada a interposição de Recurso Administrativo, mas esta permaneceu inerte.

Registro que a empresa Recorrente, além de ter sido notificada da decisão administrativa que a inabilitou no certame pelo Sistema BLL, foi também por meio de e-mail (id. 164150719, pág. 01) e publicação no Diário Oficial Eletrônico – DIORONDON-E, do dia 28/011/2022 (id. 164150730, págs. 01/05).

A não manifestação do desejo de recorrer importa a decadência de tal direito, conforme o previsto no item 28.16, do Edital,
in verbis
:

28.16. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo de 60 (sessenta) minutos após o termino da sessão importará a decadência do direito de recurso. (Sic).

Nessa esteira, é incontroverso que inexiste qualquer ilegalidade no Procedimento Administrativo, posto que não houve cerceamento do direito de interpor recurso.

No que tange à alegação de que o
chat
do Sistema BLL estava fechado/bloqueado, penso não merecer acolhimento, porque desprovida de qualquer prova nesse sentido.

Ademais, o
print
trazido aos autos pela Apelante não comprova que, na data em que poderia manifestar a intenção de recorrer o sistema estava bloqueado.

Com relação à assertiva de que o atestado de capacidade técnica se encontrava nos autos e que não havia nenhuma irregularidade, visto que o Edital não exigiu quantitativo mínimo, entendo que também não justifica a reforma do ato sentencial recorrido, uma vez que o próprio Pregoeiro entendeu que o referido Atestado não estava de acordo com as regras editalícias e, por isso, resolveu fazer diligência,
in verbis
:

Desse modo, em razão de o resultado da diligência não ter sido juntado aos autos, é certo que não se pode considerar que houve o atendimento da exigência editalícia.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, afasto as preliminares e no mérito
N
EGO PROVIMENTO

ao Apelo, interposto
pela pessoa jurídica Transdata Soluções em Mobilidade Ltda.
, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023